Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748963-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT SPERIDIAO RIBEIRO APELADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto por Herbert Speridião Ribeiro, id 69757417, em face de acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação por ele interposta e, no mérito, negou-lhe provimento (id 68737257). É a síntese do necessário. ADMISSIBILIDADE O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. É certo que agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator. Na espécie, portanto, revela-se manifestamente inadmissível e constitui erro crasso a interposição de agravo interno para impugnar acórdão (decisão colegiada), sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confira-se julgados deste TJDFT. Verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO EM FACE A ACÓRDÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator. 2. A interposição do agravo interno em face a acórdão constitui erro crasso e que impede a aplicação da fungibilidade recursal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1778209, 0711222-17.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator. 2. A interposição do agravo interno em face ao acórdão anterior que negou provimento a embargos de declaração em agravo de instrumento constitui erro crasso e que impede a aplicação da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1643956, 0713525-07.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJe: 06/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 0707005-94.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 04/11/2022.) DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub